Tribunal: TCU
Processo: 030.246/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10003/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.246/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Maciel Silva (XXX.521.414-XX); Bruno Cesar de Miranda Silva (XXX.586.324-XX); Diego Farias Fernandes (XXX.299.627-XX); Edielson Freitas de Oliveira (XXX.547.744-XX); Gisele Francelino da Silva (XXX.576.214-XX); Julia Dalia Campelo Tavares (XXX.227.404-XX); Rubens Zaqueu Oliveira dos Santos (XXX.789.274-XX); Sabrina Jessy Santos de Lima Farias (XXX.976.334-XX); Scarllet Karla dos Santos (XXX.184.648-XX); Thiago da Silva Bione Barbosa (XXX.119.664-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.